Tribunal: TJES
Processo: 5006857-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006857-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINA COELHO DE QUEIROZ APPEL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDWALDO WINAND e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACORDO HOMOLOGADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA AGRAVANTE - REIVINDICATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO - EXECUTIVA LATO SENSU - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso vertente, em que pese o insucesso da intimação pessoal da agravante (fls. 954), diga-se de passagem, devido a ausência de atualização do seu endereço então informado à fl. 503, ônus que lhe competia, certo é que como dito, o cumprimento de sentença manejado pelo agravado limitou-se à cobrança do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 920/923). E só.

2 - Ocorre que a parte exequente e a parte executada (José Ricardo Imóveis Ltda.) celebraram acordo a respeito da referida verba honorária (fls. 992), o qual foi devidamente homologado pelo juízo originário (fls. 993), circunstância que denota o fim de litígio quanto ao ponto.

3 - Por um lado a agravante não demonstra prejuízo a sua esfera jurídica, enquanto por outro a jurisprudência do STJ proclama que “
[...] o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.059.339/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

4 - Além disso, colhe-se da jurisprudência que “
[...] A ação reivindicatória é daquelas que a doutrina classifica como executiva 'lato sensu', ou seja, cuja fase de efetivação não reclama uma etapa de execução propriamente dita, sendo concretizada pela mera complementação da prestação jurisdicional mediante expedição, p.ex., de um mandado judicial.
[...]”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.16.032723-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017).

5 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006857-41.2024.8.08.0000

Agravante:
Carolina Coelho de Queiroz Appel

Agravados:
Espólio de Edwaldo Winand e outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o requerimento da executada (Carolina Coelho de Queiroz Appel) de nulidade de sua intimação para o cumprimento de sentença.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i)
“foi determinado pelo Juízo a necessidade de intimação pessoal da parte para ter conhecimento da apresentação do Cumprimento de Sentença, eis que era físico o processo;
” (ii)
“a parte ora demandante não foi regularmente intimada e, consequentemente, não toma conhecimento dos atos praticados nos autos;”
(iii)
“a ação prossegue sem a manifestação da Sra. Carolina, uma das herdeiras do Executado; conclui-se que tal processo está eivado de nulidade, ante o grave prejuízo à parte por não poder impugnar a execução.”

Decisão no ID 8812999, por meio da qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 8825351.

Informações do magistrado de primeiro grau (ID 9038171).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, por meio da qual, em sede de ação reivindicatória de imóvel pendente de cumprimento de mandado de imissão na posse, rejeitou o requerimento da executada (Carolina Coelho de Queiroz Appel) de nulidade de sua intimação para o cumprimento de sentença.

A agravante sustenta que (i)
“foi determinado pelo Juízo a necessidade de intimação pessoal da parte para ter conhecimento da apresentação do Cumprimento de Sentença, eis que era físico o processo;
” (ii)
“a parte ora demandante não foi regularmente intimada e, consequentemente, não toma conhecimento dos atos praticados nos autos;”
(iii)
“a ação prossegue sem a manifestação da Sra. Carolina, uma das herdeiras do Executado; conclui-se que tal processo está eivado de nulidade, ante o grave prejuízo à parte por não poder impugnar a execução.”

Embora tenha concedido o efeito suspensivo ao recurso, por vislumbrar a plausibilidade do direito da agravante diante da fundada dúvida a respeito da intimação dela, enquanto herdeira e sucessora da parte executada originária José Balbi de Queiroz, agora, no mérito, alcancei conclusão diversa.

Afinal, além da representação da agravante por meio dos advogados indicados nos instrumentos de outorga (fls. 503/506 e 659), também é possível verificar várias peças processuais em seu nome, inclusive perante o STJ que, por sua vez, afastou as alegações de nulidades processuais formuladas apenas naquela instância, defluindo daí a aparente regularidade da intimação do advogado acerca do cumprimento de sentença (fl. 950) que, diga-se de passagem, limitou-se a vindicar o valor da condenação dos honorários advocatícios.

Justamente por isso, em que pese o insucesso da intimação pessoal da agravante (fls. 954), diga-se de passagem, devido a ausência de atualização do seu endereço então informado à fl. 503, ônus que lhe competia, certo é que como dito, o cumprimento de sentença manejado pelo agravado limitou-se à cobrança do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 920/923). E só.

Ocorre que a parte exequente e a parte executada José Ricardo Imóveis Ltda. celebraram acordo a respeito da referida verba honorária (fls. 992), o qual foi devidamente homologado pelo juízo originário (fls. 993), circunstância que denota o fim de litígio quanto ao ponto.

Nesse contexto, tenho que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto acerca da questão ao consignar o seguinte: “
[...] importa salientar que o cumprimento de quantia certa que versava sobre a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais já foi extinto por acordo (fls. 991/992), não se verificando, assim, qualquer prejuízo à ora peticionante que reclame o reconhecimento de nulidade.
”

Afinal, por um lado a agravante não demonstra prejuízo a sua esfera jurídica, enquanto por outro a jurisprudência do STJ proclama que “
[...] o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.059.339/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Além disso, ainda observo o acerto da intelecção externada pelo magistrado de origem, quando, assim, consignou: “
Por fim, no que se refere à expedição do mandado de imissão/reintegração na posse do imóvel objeto da disputa judicial em favor da parte vencedora, trata-se de lógica decorrência do trânsito em julgado do acórdão, porquanto a ação reivindicatória é real e executiva por sua força e a imissão de posse é consequência, sem que haja necessidade de um procedimento executivo
”.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Decisão que deferiu a expedição de mandado de imissão na posse. Agravantes defendem se deva aguardar o trânsito em julgado, assim como a necessidade de prévia defesa nos autos de cumprimento de sentença. Trânsito em julgado que não era necessário, havendo tutela antecipada deferida. Ademais, sobreveio o trânsito durante o processamento do recurso.
Necessidade de prévia oitiva ou possibilidade de concessão de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença que não se justifica.

Sentença proferida em ação de imissão na posse que é considerada executiva lato sensu
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2005208-91.2024.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2024; Data de Registro: 26/06/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATO JUDICIAL ESPOLIATIVO QUE DERIVA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM AÇÃO PETITÓRIA ANTERIOR. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO EXECUTIVA 'LATO SENSU'. LIMINAR. REQUISITOS. PARCELA DE PROPRIEDADE PENDENTE DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. DEFERIMENTO DA TUTELA PARA EVITAR DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. PERIGO DE DANO SINTOMÁTICO. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pertinente ao prazo de ajuizamento de embargos de terceiro estatuído pelo artigo 675 do CPC/15, se o ato de turbação judicial é decorrente da procedência do pedido em ação petitória anterior, não há sequer interesse processual para o manejo da pretensão antes deste fato (da imissão na posse), motivo pelo qual não pode ser considerado o limite do trânsito em julgado da ação de conhecimento como limite temporal da pretensão.
2. A ação reivindicatória é daquelas que a doutrina classifica como executiva 'lato sensu', ou seja, cuja fase de efetivação não reclama uma etapa de execução propriamente dita, sendo concretizada pela mera complementação da prestação jurisdicional mediante expedição, p.ex., de um mandado judicial.
Assim ocorre também nas ações possessórias, de despejo e outras, exemplificativamente. 3. Superada a questão do prazo de ajuizamento dos embargos de terceiro, polêmica envolvendo deferimento do pedido liminar no sentido de evitar a demolição da casa do embargante, que teria avançado sobre parte do terreno cuja posse foi conferida ao embargado, restando pendente ação de usucapião a respeito. Perigo de dano evidente, considerando que a demolição de uma parte da residência compromete sua utilidade global como moradia. 4. Hipótese em que prudente é o deferimento da liminar e garantia da manutenção do estado atual de coisas até que a proficiente cognição do litígio, a ser feita após formação adequada do contraditório, seja alcançada com consideração de todas as variáveis fático-jurídicas incidentes. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.16.032723-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017)

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.